Tribunal: STF
Processo: RE 1358248
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Vol. 5, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa - Acréscimos da Lei nº 11.960/2009 - Diferenças relativas ao término do julgamento do tema 810 de repercussão geral pelo E. STF - Ausência de preclusão consumativa - Execução que deve efetivar o direito constante no título, nem mais, nem menos - Teses fixadas pelo E. STF no tema 810 e pelo E. STJ no tema 905 - Aplicação do IPCA-E à correção monetária, afastada a Lei nº 11.960/2009 - Direito à execução das diferenças, relativas à aplicação do IPCA-E - Decisão reformada neste ponto - Precatório expedido - Aplicação da Lei nº 17.205/2019, para fixação do limite do depósito prioritário a ser efetivado pelo DEPRE, no momento de pagamento do precatório - Admissibilidade - Precatório já expedido - Atividade do DEPRE de natureza administrativa, vinculada ao princípio da legalidade - Decisão mantida neste ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 7), foram rejeitados ao argumento de que “com relação ao ponto específico, alegado, qual seja, referente à utilização da Lei nº 17.205/2019 para fixação do limite do depósito prioritário, ressalte-se que o v. acórdão embargado foi expresso ao pontuar que não se colocava a questão do ato jurídico perfeito, da coisa julgada ou do direito adquirido, pois não se tratava de atividade jurisdicional, ou de determinação de regime de execução, mas tão somente de atividade administrativa do DEPRE, vinculada ao princípio da estrita legalidade, apenas para se fixar o montante do depósito prioritário, que efetivamente ocorreu” (Vol. 8, fl. 3).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 11), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, LEGARDETH CONSOLMAGNO E OUTROS apontam violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição, defendendo a inaplicabilidade da Lei Estadual 17.205/2019, que reduziu o teto do OPV, à hipótese dos autos, pois:



    (a) o entendimento do acórdão recorrido para afastar a aplicação da Lei Estadual 17.205/2019 afronta a tese fixada por esta CORTE no RE 729.107-RG (Tema 792 da repercussão geral), no sentido de que “a lei nova que altera o teto dos OPVs não se aplica aos processos já transitados antes da vigência da lei” (Vol. 11, fl. 3);



    (b) o acórdão recorrido, ao aplicar a Lei 17.205/2019, violou a garantia da coisa julgada, assegurada no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, uma vez que “a aplicação imediata de nova lei que versa sobre o pagamento de OPV e Precatórios, desconsiderando a coisa julgada, implica indevida e intolerável constrição à eficácia da atividade jurisdicional (Vol. 11, fl. 5);



    (c) “os depósitos de precatórios prioritários levam em consideração o triplo (regime ordinário – art. 100, § 2º, CF/1988) ou o quíntuplo (regime especial – art. 102, § 2º, do ADCT) do valor do RPV do respectivo ente devedor. Porém, o valor a ser depositado a título de precatório prioritário deve observar o valor do RPV vigente na data do trânsito em julgado da fase de conhecimento, sob pena de afronta ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” (Vol. 11, fl. 8);



    (d) “o Colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 792 de Repercussão Geral, fixou tese jurídica ampla no sentido de que deve ser observada a lei vigente na data do trânsito em julgado da fase de conhecimento para se submeter o crédito para Precatório ou RPV e para fins de pagamento destes, ou seja, tanto no momento da expedição quanto do pagamento do Precatório e do RPV deve ser aplicada a lei vigente na data do trânsito em julgado da fase de conhecimento” (Vol. 11, fl. 9); e



    (e) “ainda que se entenda que a referida lei tenha natureza processual, ela gera reflexos no direito material e, por isso, não pode afetar situação jurídica já consolidada no tempo”, razão pela qual “o acórdão recorrido, ao conferir aplicação retroativa da Lei Estadual nº 17.205/19, agiu em detrimento ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, com evidente ofensa à segurança jurídica” (Vol. 11, fl. 9);



    Em contrarrazões, o Estado de São Paulo alega que “a aplicação da Lei 17.205/2019 para apuração do limite do pagamento de prioridade de precatório não se confunde com a aplicação da Lei 17.205/2019 na definição da forma de pagamento do crédito (RPV ou precatório). O Tema 792 do STF aplica-se tão somente nesta última situação, não se aplicando ao presente caso” (Vol. 14, fl. 4).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE, ao fundamento de que incide o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 15).



    No Agravo, a parte refutou o referido óbice sumular apontado (Vol. 18).



    Em 3 de maio de 2021, a Presidência desta SUPREMA CORTE determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para observância do Tema 792 da repercussão geral (Vol. 24).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal a quo manteve o acórdão recorrido, ao fundamento de que o Tema 792 da repercussão geral não se aplica ao caso concreto. O acórdão ficou assim ementado (Vol. 27, fl. 6):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO — Recurso Extraordinário - Juízo de retratação — Aplicação da Lei n° 17.205/2019, para fixação do limite do depósito prioritário a ser efetivado pelo DEPRE, no momento de pagamento do precatório — Admissibilidade —Precatório já expedido — Atividade do DEPRE de natureza administrativa, vinculada ao princípio da legalidade — Desnecessidade de adequação em face do julgamento, pelo E. STF, do tema 792 do repercussão geral, RE n° 729107 —DECISÃO NÃO RETRATADA”.



    Na sequência o RE foi admitido e os autos encaminhados a esta CORTE (Vol. 28).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do Recurso Extraordinário, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do mérito. 



    No que se refere à aplicação imediata da Lei Estadual 17.205/2019, do Estado de São Paulo, o Tribunal de origem pontuou que (Vol. 5, fl. 4):



    “Já com relação à aplicação da Lei nº 17.205/2019, o caso apresenta especificidade. É que não se está questionando a aplicação da referida lei para determinar a forma da execução, se por requisitório de pequeno valor, ou se por precatório, caso em que se entende que a lei aplicável é aquela vigente à época do trânsito em julgado. 



    O que se discute no caso em tela é a aplicação da Lei nº 17.205/2019 para fixação do limite do depósito prioritário, referente a condições de idade, saúde e deficiência (art. 102, § 2º, do ADCT), feito pelo DEPRE, no momento de efetuação do pagamento.



    Ora, nesse caso, a atividade realizada pelo DEPRE é essencialmente administrativa e vinculada ao princípio da estrita legalidade. Não se trata de atividade jurisdicional, tampouco de determinação do regime de execução a que se tem direito, se por precatório, ou se por requisitório de pequeno valor. 



    A determinação do regime de execução já foi feita em momento anterior, sem utilização da Lei nº 17.205/2019. 



    Uma vez expedido o precatório, apenas se utiliza a lei vigente para, no momento de seu pagamento, fixar-se o montante do depósito prioritário. Em outras palavras, no caso em tela, o precatório já foi expedido, e o que resta a fazer é tão somente o seu pagamento, eventualmente com os depósitos prioritários constitucionalmente previstos. 



    Logo, o caso em tela não se enquadra no tema de repercussão geral nº 792, RE 729107, tampouco nos precedentes a ele vinculados. Deste modo, nestas circunstâncias, tem aplicação imediata a Lei nº 17.205/2019, para fixação do limite do depósito prioritário a ser feito pelo DEPRE, no momento de efetivação do pagamento do precatório já expedido”.



    Instado a se manifestar acerca de eventual juízo de adequação ao Tema 792, o Juízo a quo reiterou os fundamentos proferidos no acórdão recorrido, nos seguintes termos (Vol. 27, fl. 6):



    “Trata-se de controvérsia a respeito do cabimento ou não do limite da Lei 17.205/2019 para fixação do depósito prioritário a ser feito pelo DEPRE, no momento de efetivação do pagamento do precatório já expedido.



    Todavia, respeitado o entendimento diverso, a tese apontada não conflita com o entendimento exposto no v. Acórdão.



    É que não se está questionando a aplicação da referida lei para determinar a forma da execução, se por requisitório de pequeno valor, ou se por precatório, caso em que se entende que a lei aplicável é aquela vigente à época do trânsito em julgado.



    O que discute no caso em tela é a aplicação da Lei n. 17.205/2019 para fixação do limite do depósito prioritário, referente a condições de idade, saúde e deficiência (art. 102, § 2º, do ADCT), feito pelo DEPRE, no momento de efetuação do pagamento.



    (…)



    Em outras palavras, no caso em tela, o precatório já foi expedido, e o que resta a fazer é tão somente o seu pagamento, eventualmente com os depósitos prioritários constitucionalmente previstos.



    Logo, o caso em tela não se enquadra no tema de repercussão geral n. 792, RE 729107, tampouco nos precedentes a ele vinculados.



    Deste modo, nestas circunstâncias, tem aplicação imediata a Lei n. 17.205/2019, para fixação do limite de depósito prioritário a se feito pelo DEPRE, no momento de efetivação do pagamento do precatório já expedido.”



    Os recorrentes, por sua vez, alegam que (Vol. 11, fls. 8-9):



    “Como cediço, os depósitos de precatórios prioritários levam em consideração o triplo (regime ordinário – art. 100, § 2º, CF/1988) ou o quíntuplo (regime especial – art. 102, § 2º, do ADCT) do valor do RPV do respectivo ente devedor. Porém, o valor a ser depositado a título de precatório prioritário deve observar o valor do RPV vigente na data do trânsito em julgado da fase de conhecimento, sob pena de afronta ao direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada” 



    [...]



    Excelências, conforme afirmado, o Colendo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 792 de Repercussão Geral, fixou tese jurídica ampla no sentido de que deve ser observada a lei vigente na data do trânsito em julgado da fase de conhecimento para se submeter o crédito para Precatório ou RPV e para fins de pagamento destes, ou seja, tanto no momento da expedição quanto do pagamento do Precatório e do RPV deve ser aplicada a lei vigente na data do trânsito em julgado da fase de conhecimento.



    Ademais, ainda que se entenda que a referida lei tenha natureza processual, ela gera reflexos no direito material e, por isso, não pode afetar situação jurídica já consolidada no tempo. 



    Portanto, o acórdão recorrido, ao conferir aplicação retroativa da Lei Estadual nº 17.205/19, agiu em detrimento ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, com evidente ofensa à segurança jurídica.”



    Quanto à matéria, em tema ligeiramente diverso, o Plenário desta SUPREMA CORTE, nos autos da ADI 5100, de relatoria do Min. LUIZ FUX, DJe de 14/5/2020, fixou tese no sentido de que:



    A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada.



    O acórdão ficou assim ementado:



    “Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. ARTIGOS 1º E 2º DA LEI 15.945/2013 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. REDUÇÃO DO TETO DAS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR PARA 10 (DEZ) SALÁRIOS MÍNIMOS. A VIGÊNCIA DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS PREVISTO NO ARTIGO 97 DO ADCT NÃO SUSPENDEU A COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA ALTERAR O TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR INFERIOR AO DO ARTIGO 87 DO ADCT PARA AS OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR, SEGUNDO A CAPACIDADE ECONÔMICA DOS ENTES FEDERADOS. JUÍZO POLÍTICO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRRAZOABILIDADE. APLICAÇÃO DA REDUÇÃO DO TETO DAS REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR ÀS CONDENAÇÕES JUDICIAIS JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À SEGURANÇA JURÍDICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. 



    1. As Requisições de Pequeno Valor - RPV consubstanciam exceção à regra de pagamento de débitos judiciais pela Fazenda Pública na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, permitindo a satisfação dos créditos de forma imediata.



    2. Os entes federados são competentes para estabelecer, por meio de leis próprias e segundo a sua capacidade econômica, o valor máximo das respectivas obrigações de pequeno valor, não podendo tal valor ser inferior àquele do maior benefício do regime geral de previdência social (artigo 100, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 62/2009).



    3. O § 12 do artigo 97 do ADCT é regra transitória que não implicou vedação à modificação dos valores fixados para o limite das obrigações de pequeno valor, mas, tão-somente, evitou que eventual omissão dos entes federados em estabelecer limites próprios prejudicasse a implementação do regime especial de pagamento de precatórios.



    4. As unidades federadas podem fixar os limites das respectivas requisições de pequeno valor em patamares inferiores aos previstos no artigo 87 do ADCT, desde que o façam em consonância com sua capacidade econômica. Precedente: ADI 2.868, Redator do acórdão Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJ de 12/11/2004.



    5. A aferição da capacidade econômica do ente federado, para fins de delimitação do teto para o pagamento de seus débitos por meio de requisição de pequeno valor, não se esgota na verificação do quantum da receita do Estado, mercê de esta quantia não refletir, por si só, os graus de endividamento e de litigiosidade do ente federado. Precedente: ADI 4.332, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe de 8/5/2018.



    6. In casu, o artigo 1º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina reduziu o teto das obrigações de pequeno valor do Estado para 10 (dez) salários mínimos, com a justificativa de que, nos exercícios de 2011 e 2012, foi despendido, com o pagamento de requisições de pequeno valor no patamar anterior de 40 (quarenta) salários mínimos, o equivalente aos gastos com os precatórios, em prejuízo à previsibilidade orçamentária do Estado.



    7. A ausência de demonstração concreta da desproporcionalidade na fixação do teto das requisições de pequeno valor do Estado de Santa Catarina impõe a deferência do Poder Judiciário ao juízo político-administrativo externado pela legislação impugnada, eis que o teto estipulado não constitui, inequívoca e manifestamente, valor irrisório.



    8. A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Precedentes: RE 632.550-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/5/2012; RE 280.236-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 2/2/2007; RE 293.231, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 1º/6/2001; RE 292.160, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 4/5/2001; RE 299.566-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 1º/3/2002; RE 646.313-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/12/2014; RE 601.215-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 21/2/2013; RE 601.914-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013.



    9. O artigo 2º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, consectariamente, é parcialmente inconstitucional, por permitir a aplicação da redução do teto das obrigações de pequeno valor às condenações judiciais já transitadas em julgado, em ofensa ao postulado da segurança jurídica.



    10. Ação direta conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 2º da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, de forma a excluir do âmbito de aplicação da Lei as condenações judiciais já transitadas em julgado ao tempo de sua publicação”. (grifo nosso)



    Ainda, no julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, sob o rito da repercussão geral (Tema 792), esta CORTE fixou tese no sentido de que:



    Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda.



    O acórdão recorrido não observou a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser reformado.



    Por fim, o Tribunal a quo defende a aplicação, ao caso, da Lei 17. 205/2019, ao fundamento de que não se está questionando a aplicação da referida lei estadual “para determinar a forma da execução, se por requisitório de pequeno valor, ou se por precatório”, mas sim “para fixação do limite do depósito prioritário, referente a condições de idade, saúde e deficiência (art. 102, § 2º, do ADCT), feito pelo DEPRE, no momento de efetuação do pagamento”. Eis o teor da norma impugnada:



    “LEI Nº 17.205, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2019



    Estabelece, para fins de requisição direta à Fazenda do Estado de São Paulo, Autarquias, Fundações e Universidades estaduais, o limite para atendimento como obrigações de pequeno valor, nos termos do § 3º do artigo 100 da Constituição Federal



    O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO: 




    Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo a seguinte lei:



    Artigo 1º - Nos termos e para os fins de requisição direta à Fazenda do Estado de São Paulo, Autarquias, Fundações e Universidades estaduais, como disposto no § 3º do artigo 100 da Constituição Federal, serão consideradas, como obrigações de pequeno valor, as condenações judiciais em relação às quais não penda recurso nem qualquer outra medida de defesa, cujo valor individual do credor, na data da sua conta de liquidação, independentemente da natureza do crédito, seja igual ou inferior a 440,214851 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo - UFESPs, da mesma data, vedado o fracionamento ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela nessa modalidade de requisição.



    Parágrafo único - Mediante renúncia, irrevogável e irretratável, ao valor que exceder o limite definido no “caput” deste artigo, fica facultada aos credores a opção pela requisição direta de seus créditos, na forma desta lei.



    Artigo 2º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos imediatos e revogando as disposições em contrário.



    Palácio dos Bandeirantes, 07 de novembro de 2019.”



    Da leitura acima, verifica-se que não há, na Lei Estadual 17.205/2019, qualquer previsão acerca de sua aplicação “para fixação do limite do depósito prioritário, referente a condições de idade, saúde e deficiência (art. 102, § 2º, do ADCT), feito pelo DEPRE, no momento de efetuação do pagamento”.



    Assim, em que pesem os fundamentos do acórdão recorrido, a tese fixada no Tema 792 se amolda à hipótese dos autos.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para reconhecer a inaplicabilidade da Lei Estadual 17.205/2019.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente